Tribunal: TJDFT
Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0725623-89.2019.8.07.0001 EXEQUENTE: MAURO LAZARO GONZAGA JAYME EXECUTADO: MARIA IGNEZ CAVALCANTI DE SOUZA, RICARDO CRUZ NETTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por Mauro Lázaro Gonzaga Jayme em desfavor de Maria Ignez Cavalcanti de Souza e Ricardo Cruz Netto. Em 4.9.2023, foi determinada o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão Id. 20479109. Na mesma oportunidade, foi pontuado que os autos deveriam ser desarquivados se forem localizados bens penhoráveis, desde que não tenha operado a prescrição intercorrente. O Exequente requer, agora, a realização de penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, sob o fundamento de que recebe o valor mensal líquido de R$ 26.618,79 (vinte e seis mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e nove centavos). Argumenta que, conforme entendimento firmado pelo STJ, é possível a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, com o objetivo de alcançar parte da remuneração do Executado, objetivando a satisfação do seu crédito, preservando o suficiente para garantir a subsistência e do devedor e de sua família. Colacionou também planilha atualizada do débito (Id. 68412375). É o breve relatório. Decido Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Como é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas processuais em questão e desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. No caso concreto, o Exequente comprovou os rendimentos mensais auferidos pela devedora, porém não indicou se a penhora do referido valor é capaz de quitar a dívida. Assim, informe o Exequente se a eventual penhora é capaz de quitar o débito exequendo por meio de planilha discriminada. Retifique-se também a planilha de cálculo colacionada, pois houve incidência de juros de mora e correção monetária sobre os valores quitados. Após, manifeste-se os Executados sobre o pedido formulado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora